Tribunal: TJPA
Processo: 0001286-75.2019.8.14.0068
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001286-75.2019.8.14.0068

RECORRENTE: ANTONIO EDSON GONCALVES CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em absolvição, quando se verifica que a materialidade, inobstante a ausência do Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necropsia Médico-Legal, consoante justificativa já apresentada pela Autoridade Policial, resta sobejamente comprovada por meio das fotografias existentes no IPL e testemunhas ouvidas em juízo, pelos quais ficou demonstrado que o réu, ora recorrente, golpeou a vítima no rosto e no pescoço, causando a sua morte.

2.
De outra banda, apesar do acusado, em seu interrogatório, afirmar que não se lembra exatamente do ocorrido, já que estava embriagado e não portava faca, negando a prática delituosa, alegando que a faca pertencia à vítima e que fora por esta atacado, pois apenas se defendeu das possíveis agressões, tomando a arma branca e atingido a vítima, são alegações que não encontram amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, considerando as informações do Inquérito Policial, corroboradas com as provas colhidas na Instrução Processual que indicam ser o acusado o autor do crime narrado na exordial acusatória.

3.
Cumpre destacar, ainda, que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado era contumaz em perseguir a vítima, em razão de possuírem uma suposta rixa, inclusive, com registro de agressão anterior.

4.
Por fim, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não, daí que desclassificar o delito pelo qual fora o réu pronunciado para homicídio simples, não merece prosperar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Antonio Edson Gonçalves Correa,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Angela Grazela Zottis, Juíza de Direito Titular da Vara Única, da Comarca de Augusto Correa/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 8795396
, que no dia 03/03/2019, por volta das 02hs15min, José Juvan encontrava-se em um aniversário na "Piscina Dois Irmãos", local em que também se encontrava ANTONIO EDSON, este, imbuido de sentimento de vingança, seja em relação ao suposto fato do ofendido ter-lhe furtado uma bicicleta em data anterior, seja pela possível existência de rixa, consistente em José Juvan pertencer ao grupo "Bairro Fora", ao passo que o ora denunciado participaria do grupo "Bairro Banho Quente", agindo com indiscutível "animus necandi", munido de uma faca, em certo momento do festejo, desferiu golpes contra ele, impossibilitando/dificultando a defesa, tendo atingido rosto e pescoço, conforme registro fotográfico de fls. 20, que lhe causaram a morte.

Que após o fato, ANTONIO EDSON empreendeu fuga, o que levou Amayr José, segurança da festa, a tentar abordá-lo, entretanto, ao se aproximar, ANTONIO EDSON tentou acertá-lo com a faca, o que levou Amayr a solicitar ajuda de outros seguranças.

Aduz a exordial acusatória, que a testemunha Amayr José dos Santos presenciou ANTONIO EDSON GONÇALVES se evadindo do local, com a faca e mãos sujas de sangue.

Que o denunciado não foi localizado até o presente momento, tendo a autoridade policial representado por sua prisão.

Assevera que a autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente provadas pelos depoimentos das testemunhas colhidos no curso do inquérito, pelas fotografias constantes, às fls. 18/21, e laudo pericial que será juntado oportunamente.

Por fim, alega que a conduta praticada pelo denunciado caracteriza o crime definido no art. 121, §2°, incisos I e IV todos do Código Penal brasileiro.

Em razões recursais
,
à ID 8795708
, pugna a defesa pela absolvição do recorrente, considerando a total fragilidade das provas carreadas pela acusação, assim como pela falta do
animus neandi,
ou pela desclassificação do crime pela qual fora condenado para o delito de homicídio simples.

Em contrarrazões
, à ID 8795709, o RMP de primeiro grau, Dr. Januário Constâncio Dias Neto, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho à ID 8795710
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual e seguido por esta Corte de Justiça.

In casu
, verifica-se que a materialidade, inobstante a ausência do Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necropsia Médico-Legal, consoante justificativa já apresentada pela Autoridade Policial, resta sobejamente comprovada por meio das fotografias existentes no IPL e testemunhas ouvidas em juízo, pelos quais ficou demonstrado que o réu, ora recorrente, golpeou a vítima no rosto e no pescoço, causando a sua morte.

De outra banda, apesar do acusado, em seu interrogatório, afirmar que não se lembra exatamente do ocorrido, já que estava embriagado e não portava faca, negando a prática delituosa, alegando que a faca pertencia à vítima e que fora por esta atacado, pois apenas se defendeu das possíveis agressões, tomando a arma branca e atingido a vítima, são alegações que não encontram amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, considerando as informações do Inquérito Policial, corroboradas com as provas colhidas na Instrução Processual que indicam ser o acusado o autor do crime narrado na exordial acusatória.

Cumpre destacar, ainda, que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado era contumaz em perseguir a vítima, em razão de possuírem uma suposta rixa, inclusive, com registro de agressão anterior.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Dessa forma, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, seguido por esta Corte de Justiça e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu.

Por doutro lado, somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Da desclassificação delituosa

Finalmente, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de homicídio simples, ou seja, pela exclusão das qualificadoras.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, não há como prosperar o pedido em apreço.

In casu
, não obstante tenha o acusado negado a prática delituosa, observa-se que os indícios de autoria são fartos, assim como a materialidade encontra-se presente, consoante dito alhures.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/06/2022